Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013753-58.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA - VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA 2.
DECOTE DA QUALIFICADORA
- MOTIVO TORPE - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS - RECURSO DESPROVIDO E PEDIDO MINISTERIAL ACOLHIDO.

1. Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2. De rigor o decote de qualificadora quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos, demonstrando-se evidentemente improcedente, por isso
in casu
, acolhe-se o pedido da Procuradoria de Justiça para afastar o motivo torpe.

3. Recurso defensivo desprovido, com acolhimento do pedido da d. Procuradoria de Justiça de decote da qualificadora do motivo torpe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
Odair Barbosa Mesquita
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0009741-33.2015.811.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da capital, que o pronunciou como incurso na prática do crime de homicídio qualificado – art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) c/c artigo 29 ambos do Código Penal.

Nas razões recursais encontradiças no id. 134984193 pág. 39/48, a defesa pugna pela
despronúncia do acusado
, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id. 134984193 – pág. 50/63).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 134984193 – pág. 65).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento
do recurso, e como
providência de ofício
, que seja afastada a qualificadora do motivo torpe (artigo 121, §2º, inciso I do CP), consoante entendimento assim sumariado:

“recurso em sentido estrito – acusado denunciado pela prática de homicídio qualificado (artigo 121, §2º,

incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne

impossível a defesa da vítima) c/c artigo 29
– sentença de pronúncia –
Inconformismo da defesa
–
requer a

despronúncia do acusado, alegando ausência de indícios

suficientes de autoria delitiva, com base no art. 414 do

Código de Processo Penal
–
sem razão o recorrente
–

elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais

e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – sentença

de pronúncia fundamentada em elementos de convicção

angariados em ambas as fases da persecução penal – presença

de indícios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia pelo

crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a

defesa da vítima – momento processual que exige mero juízo de

admissibilidade da acusação – in dubio pro societate –

precedentes judiciais
–
providência de ofício
: afastamento da qualificadora “motivo torpe” diante da ausência de elementos probatórios judicializados que demonstrem a sua incidência
–

reforma parcial da sentença de pronúncia –
Pelo conhecimento

do recurso e no mérito, pelo improvimento, com

providência de ofício para afastamento de uma

qualificadora.
”.
(Id. 141821158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que no dia 03 de abril de 2015, por volta das 19 horas, na residência localizada na rua Lisboa, n° 547, Bairro Altos da Boa Vista, nesta cidade de Cuiabá/MT, VICENTE DE FRANÇA DA SILVA, vulgo “Foquinha”,
ODAIR BARBOSA MESQUITA
, vulgo “Dingo” ou “Nitinho” e GUSTAVO SILVA FERNANDES, vulgo “Bala”,
com a intenção de matar e em unidade de desígnios e um só propósito, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima
José Souza dos Santos, que após tomou-se conhecimento se tratar da pessoa de
Juracy Dias Teixeira Júnior
, vulgo “Neguinho” ou “Júnior”.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Segundo restou apurado a
vítima
conhecida como “Neguinho” e
os
denunciados
Odair, conhecido como “Dingo”, Gustavo, conhecido como “Bala” e Vicente, conhecido como “Foquinha”,
eram usuários de drogas
.
Apurou-se que no dia dos fatos
, por volta das 19 horas, os denunciados Odair,
conhecido como “Dingo” e Gustavo, conhecido como “Bala”, chegaram numa motocicleta
cor azul na rua Lisboa, n° 547, Bairro Altos da Serra, e
perguntaram à testemunha Claudeth, companheira da vítima, por “Neguinho”.
Consta que a testemunha Claudeth perguntou o que eles iriam fazer, tendo o denunciado Odair, vulgo “Dingo”, respondido que iria matar a vítima porque ela estaria muito “desacreditada” e ainda mandou a testemunha ficar “na dela”.

Sobressai dos autos que o denunciado
Gustavo, vulgo “Bala” ficou na porta de vigia, enquanto o
Denunciado Odair, vulgo “Dingo”, entrou na residência e, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima
José (Juracy, conhecido também por “Neguinho”), que estava no quarto.

Em seguida, os denunciados
empreenderam fuga
, sendo que o denunciado Gustavo, vulgo “Bala”, era quem pilotava a motocicleta. Emerge dos autos que a vítima foi a óbito no próprio local onde se deram os fatos, bem como que,
antes de foragirem, os denunciados Odair e Gustavo ameaçaram de morte a testemunha Claudeth e sua família para que não delatasse a autoria do crime.

Sobressai dos autos que o Denunciado VICENTE DE FRANÇA DA SILVA, vulgo “Foquinha”, seria a pessoa que teria emprestado a motocicleta e a arma de fogo utilizada pelos denunciados Odair e Gustavo praticarem o crime de homicídio contra a vítima José (Juracy, vulgo “Neguinho”), estando ciente de que a moto e a arma de fogo seria utilizada para tal fim.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado Odair negou a prática do crime e atribuiu a autoria do crime ao denunciado Gustavo, vulgo “Bala”
(fls. 92/93). Os denunciados Odair e Vicente não foram localizados para serem ouvidos na Delegacia de Polícia, conforme relatório policial de fls. 97/101.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que imbuído por motivo de vingança em razão de desentendimento havido entre a vítima e os denunciados relativo ao mundo das drogas e ainda em relação a uma suposta mala pertencente ao denunciado Gustavo que teria sido danificada pela vítima. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima vez que foi pega desprevenida, dentro do seu quarto, sem qualquer chance de defesa em face dos Denunciados”.

Após instruir e analisar o processo, o magistrado de origem entendeu por bem parcialmente procedente a denúncia, ao
impronunciar o acusado Vicente De França da Silva e pronunciar o Odair Barbosa Mesquita
nas sanções previstas no artigo 121, §2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte a defesa da vítima) c/c artigo 29 ambos do Código Penal, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri,
contexto em que este exsurge inconformado
perante esta instância revisora.

Cumpre salientar que corréu Gustavo Silva Fernandes, na época, diante de sua não localização para fins de citação, teve o feito desmembramento, gerando os autos nº 0031142-88.2015.811.0042.

Consoante relatado, busca a defesa a defesa a despronúncia do acusado sob a alegação da ausência de indícios de autoria por parte do mesmo. Pois bem, em que pese irresignação,
o pleito não comporta guarida.

É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um
juízo de admissibilidade da acusação
, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b) impronuncia, art. 414 do CPP; c) absolvição sumária, art. 415 do CPP ou; c) desclassificação do crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP.

No presente caso, a
materialidade do crime
restou comprovada sobretudo por meio do Boletim de Ocorrência (id. 134976732 – pág. 15/17 e 134976747 – pág. 05/07); Termo de apreensão (id. 134976732 – pág. 22); Denúncias anônimas (id: 134976744 – pág. 14/15); Laudo Pericial (id. 134976748 – pág. 08/23 e 134976749 – pág. 01/06); Relatório de Investigação Policial (id. 134976749 – pág. 13/17) e, declaração de óbito (id. 134984150 – pág. 05) e depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de elementos suficientes à respaldar a possível participação acusado no crime narrado na denúncia,
embora em ambas as etapas da persecução penal o recorrente tenha negado envolvimento e atribuído a autoria exclusiva do crime ao também acusado Gustavo “Bala”.

Nesse sentido, o recorrente em seu interrogatório afirma que apenas deu uma carona para o corréu Gustavo, quando o encontrou andando na rua com um capacete na mão, e este só depois teria lhe falado que tinha acabado de matar um cara. Confira-se:

“Juiz: Exerce a profissão de operador de máquinas. No dia do crime o interrogando pegou a moto de sua irmã para ir até a casa de sua tia. Quando o interrogando estava andando na rua de baixo, viu Gustavo descendo a rua com um capacete na mão. Gustavo pediu para que o interrogando o ajudasse, tirando ele do local, momento em que o interrogando deu uma carona para Gustavo. A moto que o interrogando estava pilotando era de sua irmã, que na época dos fatos era casada com Vicente.
A moto era da irmã do interrogando e não do Vicente. Pegou a moto emprestada da sua irmã. No trajeto viu o Gustavo descendo a pé com capacete na mão.
Não sabe dizer porque Gustavo estava com um capacete na mão sendo que ele não estava com moto
. O Gustavo lhe disse me tira daqui e o interrogando perguntou para Gustavo o porquê que ele queria que o interrogando o tirasse daquele local, tendo Gustavo respondido que queria uma carona até a ponte do Ribeirão
, levou ele e voltou.
Que Gustavo sacou o revólver e disse ao interrogando que havia acabado de atirar em uma pessoa, mas que acreditava que essa pessoa não teria morrido
. Quando o interrogando soube que Gustavo havia atirado em uma pessoa, disse para Gustavo que ele deveria ter avisado, pois o interrogando deu carona para ele sem saber do ocorrido. Que não falou em quem tinha atirado. Conhecia a vítima de vista. Não usava drogas na casa da vítima. O interrogando já usou maconha com Gustavo. Nunca foi na casa de Claudeth, esposa da vítima. O interrogando viu a vítima uma única vez. Conhecia Claudeth de vista. O bairro onde ocorreu o crime tem muitos usuários de drogas. Já ouviu falar que na casa da Claudeth já morreu uma pessoa. Nunca foi na casa da Claudeth para fumar.
Conhecia Gustavo do bairro. Nunca praticou crime com Gustavo.
Não tem passagem criminal. Vicente foi casado com a irmã do interrogando. Não sabe dizer se Vicente praticava crimes. Não sabe dizer de quem era a arma de fogo que estava com Gustavo, ele não falou.
Não andava com Gustavo, somente deu uma carona no dia dos fatos. É amigo do Gustavo de conversar com ele não de andar com ele
. Não foi na casa da Claudeth com o Gustavo no dia dos fatos para praticar o crime. Não é o autor do crime. Defesa: Nega a prática do crime. A esposa da vítima é envolvida com drogas.”
(trecho extraído do parecer de id. 141821158).

Todavia,
Claudeth Maria
, companheira da vítima, disse
na etapa inquisitiva
que seu convivente era usuário de entorpecente e que outros indivíduos, dentre eles os denunciados, frequentavam sua residência para fazerem o de substancias proscritas, sendo que no dia dos fatos Odair (“Dingo”) e Gustavo (“Bala”) chegaram de motocicleta perguntando por Neguinho, a vítima, o que a fez questionar e o Odair disse que iria matar a vítima porque esta estava muito "desacreditada". Que então Gustavo ficou na porta da casa e Odair adentrou efetuando os disparos de arma de fogo na vítima, em seu quarto.

Confira-se:

“(...) sabia que
seu convivente era usuário de pasta base
, assim como a depoente também o faz; QUE outros usuários de drogas frequentavam a casa para fazerem uso de entorpecentes, dentre eles Gustavo, conhecido pelo apelido “Bala”, morador da mesma rua que a depoente; “Dingo”, morador de uma esquina próxima e “Foquinha”, sendo que não sabe informar o endereço exato dele;
QUE Gustavo “Bala” e “Dingo” realizavam assaltos juntamente com a vítima (...);
QUE os três nunca haviam sido presos juntos; QUE sabe dizer que a arma de fogo utilizada nesses assaltos é de propriedade de “Foquinha”, e que este esteve na casa da depoente portando essa arma, inclusive já havia visto a vítima, Gustavo e “Dingo” em diferentes situações portando a arma também; QUE a arma era um revólver calibre 38, cano prata e de cabo preto; QUE nunca viu “Foquinha” saindo com os três para fazer assalto; QUE “Dingo” é cunhado de “Foquinha”, sendo que este é casado com a irmã daquele;
QUE seu convivente sempre comentava que “esses guris iam acabar matando ele”, porém não dizia o motivo dessa desconfiar
; QUE, no, dia
03/04/2015 era aniversário da depoente
e que seus filhos estiveram comemorando em sua casa; QUE por volta das 19:00 h, seus filhos e sua nora foram embora
e
que logo “Dingo” e Gustavo “Bala”

pararam a moto em frente à casa e perguntaram de “Neguinho”, apelido da vítima, e que a depoente ainda perguntou o que eles iriam fazer e que “Dingo” disse que iria matar a vítima porque ele estava muito “desacreditado” e disse para a depoente ficar na dela
;
QUE

tanto Gustavo quanto “Dingo” usavam capacete; QUE não sabe dizer a

cor, o modelo nem a placa da moto utilizada pelos assassinos; QUE

Gustavo, que não estava armado, ficou com a depoente na porta
e que

“Dingo” entrou e desferiu cerca de cinco tiros (...) , que estava no quarto, e saiu em seguida
;
QUE Gustavo “Bala” era quem pilotava a moto e que
após os disparos, ambos subiram na moto e fugiram
; QUE os parentes da depoente retornaram, e encontraram a vítima já em óbito; QUE foi a depoente quem acionou a polícia, inclusive, imediatamente após o fato, fez uma denúncia anônima contando a autoria do crime; QUE estava com muito medo, pois foi ameaçada pelos dois autores do crime, no momento em que saíram da casa, e que estes também ameaçaram seu filho;
QUE não sabe dizer o motivo dessa rixa, mas informa que pode ser por conta de desacerto de drogas ou de produtos de assaltos;
QUE na data de hoje, por volta das 00:29 h, recebeu uma ligação de Gustavo “Bala” dizendo: “Vê direito o que você vai falar lá!” e que ele disse que sabia que a depoente iria hoje prestar depoimento nesta delegacia e que entendeu como uma ameaça; QUE não sabe dizer como Gustavo ficou sabendo da intimação; QUE o telefone da depoente é do modelo Samsung cor de rosa e o número é o 9257-2805 e que Gustavo ligou do 9311-3597; QUE está com muito medo de ser morta por causa do depoimento que prestou; QUE desde o fato não está mais na casa onde ocorreu o crime; QUE neste momento apresenta em seu celular as fotografias do vulgo “Foquinha” e de Gustavo “Bala”, sendo que este último aparece na imagem dentro da casa da depoente; QUE não possui a foto de “Dingo”; (...)”
(ID: 134976744 – pág. 01/02).

De igual modo, em sede judicial, narra a testemunha que:

“(...)
estava em casa sentada na cadeira quando entrou a pessoa e perguntou do meu esposo... [indagada: essa pessoa quem?] o “Dingo”... ele entrou e perguntou aí falei tava no quarto, aí entrou no quarto e falou assim ‘por que cê tá brabo’ aí disparou cinco tiros no meu esposo
.
(...) [indagada se o outro acusado o Gustavo estava

junto] estava junto. [
indagada se mencionou o motivo pelo qual estava

matando a vítima] não, não falou nada, só falou por que cê tá brabo
, aí e

fez isso aí montou na moto e foi embora. [o Gustavo] ficou na porta.

[confirma que Odair entrou na casa efetuou os disparos e depois foram embora]
.
[indagada se chegaram a ameaçá-la de morte] não,

jamais. [indagada se não mencionaram nada. Não, só mandou ficar de

boa. [
não sabe o motivo do crime
]. Ele [vítima] fumava [droga], mas não

tinha rolo com ninguém era trabalhador. [indagada: e o “foquinha”? O

Vicente? Ele foi a pessoa que emprestou a motocicleta e a arma de fogo?]

daí eu já não sei. [indagada: a senhora não sabe disso?] não, já não sei.

Isso aí já não sei. [indagada se chegou a apresentar as fotos dos acusados]

“Dingo” [Odair] e “Bala” [Gustavo] sim
.
[indagada: a senhora os reconhece sem nenhuma dúvida? Eram eles?] sim. [indagada: o que entrou na casa da senhora?] sim.

[não sabe se a vítima estava

envolvido em crimes com os acusados e não sabe a motivação do delito].

[indagada se houve discussão entre a vítima e o “Dingo” antes do crime]

não, não que eu saiba. Não que eu saiba. Meu esposo estava no quarto

deitado
.
[o “Dingo” passou pela declarante e foi até o quarto]. [afirma que não ouviu nada só ouviu “por que você tá brabo” e mais nada]
.

[não viu a arma de fogo]. [indagada se o Gustavo segurou a declarante]

não. [indagada: Gustavo ficou só na porta?] “no portão”. [Gustavo não

chegou a entrar na casa ficou no portão]. [indagada se sabia dizer a quem

pertencia a motocicleta] não.
[Conhecia os acusados por morarem no mesmo bairro]
.
[reafirma não conhecer quem seria o dono da

motocicleta].
(Relatório de mídias – ID: 134984195).

O Investigador de Polícia que atuou nas investigações,
Rander Paulo da Costa
, informou que a convivente da vítima lhe declarou estar “
em casa, teve uma festa no dia, e ai no final do dia, quando os filhos acabaram de sair ficou ela e o esposo ela fala que dois rapazes,
o Gustavo, vulgo Bala, e o Dingo, que é o Odair, chegaram em uma motocicleta no local lá, e ela já conhecia eles já. Não foi a primeira vez, ela já conhecia porque eles frequentavam a casa dela
. Os dois executores cometiam crime, ela mesmo disse na data.
Com a vítima, Então eles chegaram perguntando pela vitima. E ela fala que o Gustavo segurou ela, ele não estava armado, segurou ela próximo da porta da casa e o Dingo com a arma na mão, ela viu a arma, era uma 38, a cor do revólver tudo certinho, efetuou os disparos e saíram
”
(depoimento judicial extraído da sentença de pronúncia, id. 134976745).

Já
Lucas Gabriel Monteiro de Souza
, enteado da vítima, declarou não ter presenciado o fato criminoso pois já havia saído da residência, mas que ouviu os disparos pois estava na rua, na esquina, e que chegou a ver dois homens, subindo em uma moto, que possuíam características físicas parecidas com as do apelante Odair e do corréu Gustavo, pessoas moradoras do bairro e que já frequentaram a casa da mãe do declarante:

“Que no dia dos fatos era aniversário da mãe do declarante e foi comemorar na casa dela. Que a esposa do declarante, a Jocilaine, também o acompanhou no dia. Que estavam na festa as quatro pessoas e o irmão mais novo do declarante.
Que não presenciou o fato criminoso.
Que

soube do fato pelo que a mãe lhe disse. Que estavam indo embora e

quando estavam na esquina ouviram os disparos. Que chegou a ver

dois homens subindo em uma moto
. Que não chegou a reconhecer na delegacia os ocupantes da moto. Que um rapaz mostrou umas fotos para o declarante, do “Dingo e do “Bala”. Que os reconheceu porque são do mesmo bairro da mãe do declarante. Que não reconheceu o Gustavo e o “Dingo” como envolvidos mas como moradores do bairro. Que eles não pareciam com as pessoas da motocicleta.
[Após a leitura do termo de

depoimento prestado na delegacia pelo Promotor de Justiça]
Que viu

duas pessoas subindo na moto e estavam com capacete. Que as

pessoas que estavam na moto pareciam o Gustavo e o “Dingo”
.
Que ao retornar para casa da mãe a vítima estava baleada no quarto.
Que às vezes os acusados iam até a casa da mãe do declarante
.
Que não sabe o motivo pelo qual eles frequentavam a casa da mãe do declarante. Que não sabe ser era para usarem entorpecente. Que nunca os viu usar entorpecente na casa da mãe do declarante e nem tomou conhecimento sobre o fato.
Que o Gustavo e o “Dingo” moravam no bairro
.
Que a mãe do declarante não lhe disse o motivo do crime
. Que não conversou com sua mãe sobre o crime. Que a mãe não mencionou ao declarante sobre o ocorrido, sobre a conduta dos autores do delito. Que não se lembra, faz tempo. Que conversou sobre os fatos com a mãe mas agora não se lembra devido ao tempo. Que conhecia os dois do bairro e já os tinha visto na casa de sua mãe. Que não presenciou discussão deles com o padastro. Que seu padastro era envolvido com crime. Que não sabe em relação a que crime. Que não foi ameaçado. Que sua mãe não disse sobre a conduta, quem eram as pessoas.
Que viu a motocicleta e as pessoas

que estavam nela tinham características parecidas com o acusado

Odair e o Gustavo”
.

(depoimento judicial extraído do parecer ministerial de id. 141821158).

Igualmente,
Luan Matheus
, também enteado da vítima, indicou haver a possibilidade de o acusado ser a pessoa que estava na garupa da motocicleta no dia dos fatos.

Veja-se:

“
Que estava em casa, estava no quarto mas não presenciou o crime.

Que só ouviu o barulho. Que ao ouvir o barulho saiu correndo pra frente de casa.
Que não presenciou os acusados no local do crime.
Que os conhece do bairro
. Que tem conhecimento que o padastro era envolvido com roubo, droga.
Que às vezes viu os acusados frequentando a casa do padastro e da mãe do declarante
. Que estava no quarto porque a festa já tinha encerrado, seu irmão mais velho estava indo embora na ocasião
. Que o padastro não comentou com o declarante que estava recebendo ameaças
. Que só iria dormir na casa do irmão a noite. Que não chegou a ver os suspeitos chegando em uma moto Titan de cor azul.
Que declara

“então se eu mencionei sim” referente ao que consta no termo de

declaração prestado em delegacia
. Que faz muito tempo então não lembra o que falou na época. Que o “Bala” morava na mesma rua.
Que o

“Dingo” era morador do bairro. Que talvez sim os ocupantes da

motocicleta sejam os acusados [Gustavo e Odair]
, pois como passou rápido não ficou prestando atenção.
Que a mãe do declarante não mencionou quem foi até a residência, quem atirou. Que viu a vítima morta, voltou para ver.
Que a vítima não mencionou que estava tendo problemas com alguém
, que estava sendo ameaçada. Que conhece o Vicente do bairro. Que já viu o Vicente de moto mas não se sabe pertencia a ele. Que não sabe se reconheceria a moto do Vicente pois faz muito tempo. Que não lembra se a moto utilizada pelo “Dingo” era a mesma que o Vicente pilotava. Que acha que estava no quarto no momento do crime, faz muito tempo, tem uns cinco anos. Que era menor de idade na época. Que não presenciou os fatos
.”
(depoimento judicial extraído do parecer ministerial de id. 141821158).

Diante deste cenário,
não há que se falar em despronúncia,
notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Isto porque, somente a ausência de efetiva comprovação da autoria legitimaria, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva, o que não se vislumbra in casu, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição.
Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“Nesse sentido, trago a jurisprudência: (TJMT) “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Todavia,
com relação as qualificadoras imputadas
do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Estatuto Repressivo,
entendo necessário o
afastamento
daquela (
motivo torpe
), eis que desprovidos de elementos probatórios mínimos, demonstrando-se evidentemente improcedente.

Embora a denúncia aponte que o crime “
foi praticado por motivo torpe, vez que imbuído por motivo de vingança em razão de desentendimento havido entre a vítima e os denunciados relativo ao mundo das drogas e ainda em relação a uma suposta mala pertencente ao denunciado Gustavo que teria sido danificada pela vítima”
(id. 134976732), tal elemento informativo do inquérito não corroborado na fase processual.

A testemunha
Claudeth Maria
em fase policial foi categórica em dizer não saber a motivação do crime, mas que acreditava que poderia ser por conta de desacerto de drogas ou de produtos de assaltos e, em juízo, novamente afirma não saber o motivo do ilícito.

De igual modo,
Luan Matheus
narrou que vítima não mencionou se estava tendo problemas com alguém e,
Lucas Gabriel Monteiro de Souza
que sua genitora não lhe disse o que motivou o crime contra a vítima.

Por sua vez
Rander Paulo
apenas repete o que ouviu de Claudeth Maria:

“(...) [indagado sobre a motivação do crime]
então na época quem nos comunicou foi a Claudeth
poderia ser
por desacerto porque como eles cometiam crimes juntos possivelmente a motivação fora o desacerto entre eles,
mas no dia também, uns dias antes, a vítima já tinha falado pra ela ‘ó os dois vão me matar’, ela ‘por qual motivo?’ ele não quis contar o motivo. E ela relata que no momento do fato o “Dingo” disse assim pra ela na hora que eles foram matar a vítima ele vai morrer porque ele tá muito desacreditado foi a frase que ele usou na data lá, no dia (...) Sim,
ela citou na época uma hipótese mas ela não deu a certeza se essa seria a motivação
que ela acreditava que também poderia ser por esse motivo, parece que a vítima havia pegado uma mala do Gustavo e danificado
”
depoimento judicial extraído do parecer ministerial de id. 141821158).

Nesse contexto, observa-se que não há qualquer elemento substancial que indique a presença da qualificadora do motivo torpe, não sendo suficiente para tanto meras deduções de umas das testemunhas.

Portanto, em sintonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, tenho que a referida qualificadora deve ser extirpada da pronúncia, conforme jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mas
acolho pedido
da d. Procuradoria de Justiça e
afasto a qualificadora do motivo torpe
(artigo 121, §2º, inciso I do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022